Tribunal: TJMT
Processo: 1028448-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028448-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO SOARES DE SOUZA - CPF: 038.584.351-80 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE CERCA DE 12 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – MAU TEMPO COMPROVADO - HOSPEDAGEM DISPONIBILIZADA PELA CIA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pretende a parte recorrente a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por dano moral em razão de cancelamento de voo que resultou em atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino final.

O pedido inicial foi julgado improcedente em razão do reconhecimento de excludente de responsabilidade (mau tempo).

Não assiste razão à parte recorrente.

Incontroverso que houve o cancelamento do voo de conexão (São Paulo/Maceió) com reacomodação em outro, contudo resultou em um atraso de cerca de 12 horas para chegada ao destino final.

Restou comprovado, no entanto, que o cancelamento decorreu das condições climáticas desfavoráveis, tendo a cia aérea recorrida disponibilizado hospedagem para espera pelo voo de reacomodação.

Havendo excludente de responsabilidade, não é devida indenização a título de dano moral.

O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, não respondendo a parte pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

Embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constituem elementos obstativos do nexo causal.

De suma relevância consignar que no presente caso, não houve recusa da cia aérea em realizar a obrigação pelo qual se incumbiu, mas impossibilidade de cumpri-la nos termos inicialmente ajustados. Assim, não se vislumbra situação passível de dano moral, já que, mesmo acometida de evento imprevisível, proporcionou ao autor o cumprimento, ainda que postergada, da viagem contratada.

Escorreita a sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei no 9.099/95).

Presentes os pressupostos recursais, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023